Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CONSULTA EM OFTAMOLOGIA — RETINA GERAL”. Alega a parte agravante, em síntese, que os relatórios médicos acostados aos autos indicam a gravidade de seu estado de saúde e que corre risco de cegueira. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a marcação da consulta médica postulada, em 15 dias, haja vista a urgência que o caso requer. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela requerida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Liminar indeferida (ID 54674426). Contrarrazões apresentadas (ID 54919862).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Destaca-se que, não obstante a existência de laudo médico solicitando a consulta requerida, não há comprovação de pronto da urgência/emergência do procedimento pleiteado, haja vista a própria rede de saúde ter colocado o paciente em fila de espera, em caráter de prioridade amarela (ID 54562548– página. 26), ou seja, a classificação do caso como de urgência mitigada, o que, a princípio, impossibilita a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-se necessário aguardar o efetivo contraditório.
VI. Não restou cabalmente provada a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização da consulta pretendida, nos termos pretendidos pelo agravante (de forma a desrespeitar os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde), sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ante a gratuidade deferida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.